Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização de transporte aos autores, servidores da carreira de agente de agente comunitário de saúde e de vigilância ambiental. Recurso dos autores em que postulam a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Prescrição. A prescrição ocorre no prazo de cinco anos (art. 175, I, da Lei Complementar n. 840/2011). A jurisprudência do STJ é no sentido de que a propositura de ação individual interrompe a prescrição quinquenal, ainda que haja ação coletiva ajuizada anteriormente (REsp 1.740.410/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018). A presente ação foi ajuizada em junho de 2021. Nos termos da Lei de regência, está prescrita a pretensão ao pagamento de verbas vencidas antes de junho de 2016. Com relação aos créditos pretéritos, os autores tem, na sentença proferida na ação coletiva(0707780-31.2017.8.07.0018, 0702992-37.2018.8.07.0018), título executivo.
3 – Indenização de transporte. Carreira de agente comunitário de saúde e de vigilância ambiental. Regulamentação. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, e art. 22 da Lei n. 5.237/2013, o servidor que utiliza meio próprio de locomoção para o desempenho de atividades externas próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte, na forma regulamentar.
4 – Utilização de meios próprios de locomoção. Veículo próprio. Atividade externa. A Lei Complementar n. 106/2011 exige, como condição para o pagamento da indenização de transporte que o servidor se utilize de meios próprios de locomoção. É irrelevante, para a inteligência da Lei, o tipo de veículo utilizado pelo servidor, ou mesmo a relação jurídica (propriedade) com este, como aparentemente transparece na redação da Lei 5.237/2013 (veículo próprio), que neste ponto reclama interpretação teleológica: o que se procura é indenizar o servidor que investe recursos próprios no deslocamento para o exercício de sua função. Se a Administração não fornece qualquer tipo de veículo para o desempenho das atribuições do cargo, a única conclusão é a de que o servidor se utiliza de meios próprios de locomoção, independentemente da prova da realização de despesas.
5 – Execução de serviços externos. Atribuições do cargo. Os autores afirmam ser servidores do quadro da carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, atuando no cargo de agente, cujas atribuições são exercidas, essencialmente, em ambiente externo (artigos 8o e 9o Lei distrital 5.237/2013). De outra parte, não se mostra adequado condicionar o pagamento a relatório de atividades, na medida em que exigência de tal ordem não se presta a garantir a segurança e veracidade de qualquer fato, uma vez que o desempenho das atividades externas é próprio das atribuições do cargo. Tal espécie de medida burocrática é incompatível com o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal. O contrário, ou seja, a demonstração de que os autores desempenham suas funções com exclusividade em ambiente interno, pode ser apurado a qualquer momento, em procedimento administrativo, para fins de suspensão do pagamento da verba. Por sua vez, o DF não impugna a afirmação de que os autores fazem uso de veículo próprio para o desempenho de suas atividades, de modo que é devido o pagamento da indenização de transporte.
6 – Valor da indenização. Estão demonstrados os requisitos para o pagamento da indenização de que trata o art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011. Nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, aplica-se o valor de R$ 420,00, previsto no Decreto Distrital 26.077/2005. Adota-se as planilhas apresentadas pelo réu, tendo em vista que contemplam o efetivo valor devido aos autores, considerando o desligamento da Administração da autora Célia Regina em 21/02/2018 e do autor Guilherme Augusto em 11/02/2021, assim como a percepção de valores de indenização pelos autores Olganúbia Santos e Osmar Neves desde 2016, embora em quantia menor, assim como o recebimento pelos autores Marinalva Pereira, Rosangela Conceição e Stanley Rogers no ano de 2021. Assim, devidos os valores indicados nas planilhas de ID 34568184 – PAG 2-14, na coluna “Diferença Devida”. A soma poderá ser apresentada pelas partes por ocasião do cumprimento de sentença.
7 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. Até 08/12/2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir de 09/12/2021 a atualização pela SELIC, nos termos da EC 113/2021. O termo inicial da correção monetária é o vencimento de cada parcela a partir de junho de 2016, e os juros de mora a partir da citação, até 08/12/2021, quando incide apenas a SELIC a partir de 09/12/2021. Sentença que se reforma para condenar o réu ao pagamento da indenização de transporte, no valor histórico contido na coluna “Diferença Devida” indicado nas planilhas de ID 34568184 – PAG 2-14, devidamente atualizado nos termos ora fixados.
8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E